Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOLO E DOMÍNIO DO FATO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Criminal opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal e manteve a condenação do embargante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese defensiva de ausência de dolo e de domínio do fato no crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, não se prestando à reapreciação do mérito da causa, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a autoria e o dolo no crime de porte ilegal de arma de fogo, ao reconhecer que, a apreensão de arma de fogo em compartimento de acesso exclusivo do réu evidencia o dolo e o domínio do fato no crime em questão.
5. A análise de questões emergentes dos elementos probatórios constantes dos autos não configura vício de julgamento.
A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 10.826/03, art. 14; CTB, art. 306.